Tribunal: TJDFT
Processo: 0001221-87.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO POSTERIOR À CITAÇÃO DO DEVEDOR. EXTINÇÃO DO FEITO POR PERDA DE INTERESSE DE AGIR. INVIABILIDADE. HOMOLOGAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO DE TITULO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. IMPERATIVIDADE. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.

1. Deve ser cassada, por recusa de prestação jurisdicional, a sentença que indefere pedido de homologação de acordo válido e regularmente formalizado entre as partes em processo de execução, depois de realizada a citação do devedor, já que as partes têm direito de firmarem ajuste para composição do litígio e obter homologação para que surta efeitos como titulo executivo judicial, nos termos do art. 842 do CC, c/c art. 515 do CPC

2. O juiz deverá declarar suspensa a execução durante o prazo concedido pelo credor para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação em execução (CPC, art. 922).

3. A suspensão do processo em razão da celebração de acordo de parcelamento também permite que, caso o devedor volte a inadimplir a obrigação no prazo avençado, a execução retome o seu curso normal (CPC, art. 922, parágrafo único), no mesmo rito procedimental, uma vez que a decisão que homologa o acordo no processo não desnatura o rito da execução.

4. Apelação provida. Sentença cassada.